Tribunal: TJDFT
Processo: 0700885-64.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0700885-64.2023.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VICTOR HUGO DA PENHA AUTORIDADE: 2 VARA CRIMINAL DE CEILANDIA O paciente, preso em flagrante em 27.4.23 pelos crimes dos arts. 129, 147, 148 e 345, todos do CP, teve a prisão convertida em preventiva em 29.4.23, para garantida da ordem pública (ID 46435439, p. 50). Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. O paciente lesionou a vítima porque essa ameaçou a família dele e o agrediu. Não a manteve em cárcere privado. A vítima foi conduzida no veículo do paciente por menos de 500 metros. E ele não a ameaçou. A intenção dele era apenas fazer com que a vítima desocupasse o imóvel dele, no qual ela residia em razão de contrato de locação. Afirma que o paciente não representa risco à ordem pública. Tem condições pessoais favoráveis - é primário, tem residência fixa e ocupação lícita. Acrescenta que a segregação coloca em risco a saúde do paciente, que apresenta comorbidades, tais como hipertensão arterial sistêmica grave com risco de infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral. Pede, em liminar, seja concedida a liberdade provisória sem pagamento de fiança. Consta dos elementos informativos que o paciente, motivado por dívida de aluguéis, em concurso de pessoas, ofendeu a integridade física da vítima, a ameaçou, a manteve em cárcere privado e cometeu crime de exercício arbitrário das próprias razões. Policial militar disse, na delegacia, que a vítima estava em lanchonete próxima de onde morava e o paciente chegou no veículo acompanhado por três homens, dois deles armados (o paciente e outra pessoa). Colocaram-na no interior do veículo e a levaram até a residência dela. A vítima, visivelmente lesionada, foi agredida com coronhadas e ameaçada com faca. Colocaram os pertences dela no veículo e a levaram até a BR-070, onde a despejaram com os pertences. Ameaçaram dizendo que não avisasse a polícia e não voltasse para casa ou seria morta. Imagens captadas de câmeras de segurança da rua registraram o momento em que o veículo se aproximou e a vítima foi empurrada para dentro dele. O paciente esteve no local, se apresentou aos policiais e confirmou ter se desentendido com a vítima em razão do atraso no pagamento do aluguel do imóvel que locava para ela (ID 46435439, p. 5). A vítima, na delegacia, disse que foi colocada no interior do veículo pelo paciente e outros três homens, que estavam armados. Levaram-na à sua casa e lá a agrediram com coronhadas e tapas no rosto. A ameaçaram de morte com faca. Depois, foi novamente colocada no interior do veículo e deixada na BR-070 com os pertences, exceto o aparelho celular (ID 46435439, p. 8). Laudo pericial constatou “ferida contusa recente de 1cm na região malar esquerda associada com equimose arroxeada e edema local de 4 x 2 cm. Escoriação recente linear de 2 cm na região occipital esquerda associada com edema local.” (ID 46435439, p. 20/1). Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. E também está presente o periculum libertatis. A gravidade concreta dos crimes – lesão corporal, ameaça, cárcere privado e exercício arbitrário das próprias razões -- para forçar despejo de imóvel --, demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta, evidenciando a periculosidade do agente, é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente, medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Ainda que se considere o argumento utilizado pelo impetrante, de que o paciente é primário, tem residência fixa e ocupação lícita, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Não há desproporcionalidade da medida a justificar a concessão de liberdade provisória em exame liminar. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Quanto ao estado de saúde do paciente, relatório médico aponta ser ele portador de hipertensão de estágio 2 de difícil controle e, por estar sem uso da medicação necessária, há risco de acidente vascular encefálico, infarto agudo do miocárdio e outras consequências decorrentes do descontrole medicamentoso da pressão arterial (ID 46433194). Nada indica que a prisão preventiva agravará o estado de saúde do paciente. A medida cautelar não o impedirá de tomar a medicação indicada para o controle da pressão arterial – a qual, mesmo em liberdade, não vem tomando regularmente. Não há constrangimento ilegal. Presente requisitos que autorizam a manutenção da custódia cautelar – garantia da ordem pública. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de maio de 2023. Desembargador JAIR SOARES